Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO VERIFICADOS.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega a ocorrência de contradição no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
4. Na espécie, verifica-se que, de fato, o Acórdão combatido padece de erro sobre questão de fato relevante para a solução da controvérsia, pois consignou que o autor obtivera o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). No entanto, a despeito do próprio apelante/embargante ter mencionado o diagnóstico de TEA em suas razões de apelo, melhor analisando o relatório médico em ID 22249173, constata-se que o paciente fora diagnosticado com TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, SID 90.0, e, DPAC - Deficiência do Processamento Auditivo Central, SID H 93.2.
5. De igual modo, o plano de saúde requerido/embargante presta o serviço na modalidade de autogestão, de modo que, por força do enunciado sumular n. 608 do STJ, a relação estabelecida entre as partes não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. A despeito da correção do diagnóstico e da eliminação da contradição, o desfecho do julgamento se mantém inalterado, pois os tratamentos indicados possuem eficácia comprovada e devem ser cobertos conforme o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação da Lei no 14.454/2022.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde sob regime de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e III; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdãos 1708009, 1787685, 1740973; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.629.946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 01.10.2020.